Tribunal: STJ
Processo: 0014627-24.2023.8.17.9000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2743276 - PE(2024/0339163-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: ANA KARINA PIMENTEL GALVÃO
ADVOGADA
: ANA KARINA PIMENTEL GALVÃO (EM CAUSA PRÓPRIA) - PE017180
EMBARGADO
: AGENCIA DE VAPORES GRIEG S/A
ADVOGADO
: MARCELO MACHADO ENE - SP094963
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta contradição em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
24 de abril de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56114707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 14:01:16
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: a37eae68-3b24-4228-b57b-f1fa40b4c5a3

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2743276 - PE(2024/0339163-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: ANA KARINA PIMENTEL GALVÃO
ADVOGADA
: ANA KARINA PIMENTEL GALVÃO (EM CAUSA PRÓPRIA) - PE017180
EMBARGADO
: AGENCIA DE VAPORES GRIEG S/A
ADVOGADO
: MARCELO MACHADO ENE - SP094963
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta contradição em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examinam-se embargos de declaração opostos por ANA KARINA
PIMENTEL GALVÃO contra acórdão que conheceu do agravo para conhecer do
recurso especial interposto pela embargada e dar-lhe parcial provimento, nos
termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 864)..:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INOCORRÊNCIA. INCIDENTE DE
ART. 489
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. LITIGIOSIDADE. EXISTÊNCIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Cumprimento de sentença.
2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não
há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
Documento eletrônico VDA55137625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/03/2026 04:51:09
Código de Controle do Documento: 56f026b8-72b4-494c-a6a7-0631332d93ac

3. Segundo a jurisprudência dominante desta Corte Superior, o indeferimento do
pedido de desconsideração da personalidade jurídica, tendo como resultado a não
inclusão do sócio (ou da empresa) no polo passivo da lide, autoriza a estipulação de
verba honorária em favor do advogado da parte que foi indevidamente demandada.
4. Recurso especial parcialmente provido.

Nas razões dos embargos de declaração, a parte embargante alega: 1)
contradição quanto ao dispositivo do acórdão, por não explicitar a preservação da
coisa julgada que fixou honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o
valor atualizado da causa, já em cumprimento definitivo de sentença; 2) erro
material, requerendo a explicitação de que a verba honorária permanece tal como
fixada na sentença. Traz questões relativas ao mérito do recurso especial.
Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos
modificativos, para sanar os vícios da contradição e do erro material alegados.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

1. Nos termos do
do CPC, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado impugnado.

I. Da contradição quanto aos honorários sucumbenciais
2. De plano, não há que se falar em contradição — tampouco em erro
material — no acórdão embargado.
3. A contradição autorizativa do manejo dos embargos de declaração é a
contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da
decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o
jurisdicionado.
4. A propósito: EDcl no
Segunda Seção, DJe
REsp 1.863.973/SP,
EDcl no
Primeira Seção, DJe
28/6/2022;
REsp 1.750.660/SC,
29/6/2022.
5. O vício da contradição ocorrerá, portanto, quando no bojo da mesma
decisão ou acórdão existirem argumentos que não sejam conciliáveis entre si, isto
é, um capaz de superar o outro, o que evidentemente não ocorre no caso em
exame.
6. Nesse sentido: EDcl no AgInt nos
Corte Especial,
EAREsp 1.125.072/RJ,
DJe 2/4/2019.

Documento eletrônico VDA55137625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/03/2026 04:51:09
Código de Controle do Documento: 56f026b8-72b4-494c-a6a7-0631332d93ac

7. Na hipótese dos autos, ficou decidido no acórdão embargado a
seguinte questão (e-STJ fls. 866-867):

- Da Jurisprudência do STJ
Por outro lado, no julgamento do ocorrido em
pela Corte
REsp 2.072.206/SP,
Especial, ficou assentada a orientação no sentido
da possibilidade de
13/2/2025,
condenação da parte vencida no incidente de desconsideração da personalidade
jurídica.
Consoante o referido julgado, o pedido de inclusão de terceiro (sócio ou empresa)
que, até a instauração do incidente, não figurava como parte em determinada lide,
caracteriza pretensão resistida, de modo que o indeferimento do pedido de
desconsideração da personalidade jurídica, tendo como resultado a não inclusão do
sócio ou da empresa no polo passivo da lide, autoriza a estipulação de verba
honorária em favor do advogado da parte que foi indevidamente demandada.
Nesse sentido também o seguinte precedente:
Teirceira
REsp n. 1.925.959/SP,
Turma, DJe 22/9/2023.
Nesse ponto, o
decidiu em desconformidade com o referido entendimento ao
TJ/PE
assentar que "a desconsideração da personalidade jurídica é incidente processual
resolvido por decisão interlocutória, conforme regra do do Código de Processo Civil
(CPC). Assim, o incidente não constitui ação
autônoma e o pronunciamento
art. 136
incidental não enseja efetiva incursão quanto ao mérito do processo originário,
inexistindo base legal para condenação em honorários de sucumbência" (e-STJ fl.
479).
Logo, o acórdão recorrido merece reforma neste ponto.
DISPOSITIVO
Forte nessas razões, CONHEÇO do agravo para CONHECER do recurso especial e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de determinar que o
fixe a verba
TJ/PE
honorária advocatícia sucumbencial em favor do causídico da parte vencedora no
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos da orientação
jurisprudencial dessa Corte Superior.

8. Na verdade, a pretexto de contradição, verifica-se que a
parte embargante pretende se valer dos embargos de declaração para rediscutir
a conclusão adotada na decisão embargada e tentar fazer prevalecer o
seu entendimento quanto a ela, pretensão essa que, todavia, não é
compatível com os estreitos limites dessa espécie recursal.
9. Assim, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de
interposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão ora
declinada, impondo-se, então a sua rejeição.
10. Por fim, advirto a parte de que a futura interposição de recursos ou
medidas protelatórias ensejará a aplicação de multa.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55137625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/03/2026 04:51:09
Código de Controle do Documento: 56f026b8-72b4-494c-a6a7-0631332d93ac

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.743.276 / PE
Número Registro: 2024/0339163-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00146272420238179000
00710557620208172001
146272420238179000
14627242023817900000710557620208172001 710557620208172001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANA KARINA PIMENTEL GALVÃO
ADVOGADA
: ANA KARINA PIMENTEL GALVÃO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
PE017180
AGRAVADO
: AGENCIA DE VAPORES GRIEG S/A
ADVOGADO : MARCELO MACHADO ENE - SP094963
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ANA KARINA PIMENTEL GALVÃO
ADVOGADA
: ANA KARINA PIMENTEL GALVÃO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
PE017180
EMBARGADO : AGENCIA DE VAPORES GRIEG S/A
Documento eletrônico VDA56079131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:00:54
Código de Controle do Documento: 75f48ae7-e7d9-4e16-87c6-ea9980175ea3

ADVOGADO
: MARCELO MACHADO ENE - SP094963
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56079131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:00:54
Código de Controle do Documento: 75f48ae7-e7d9-4e16-87c6-ea9980175ea3